Tribunal: TJMT
Processo: 1040807-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040807-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIANO DE FRANCA - CPF: 847.690.761-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JURANDI DOS REIS DA SILVA - CPF: 013.966.751-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO IMEDIATA APÓS CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por homicídio tentado, visando afastar a execução provisória da pena fixada pelo Tribunal do Júri (8 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão), imposta com a decretação de prisão imediata. Sustenta-se violação à presunção de inocência, ausência de fundamentação e inaplicabilidade do art. 492, I, “e”, do CPP ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da condenação, ainda que ausente fundamentação individualizada para a prisão e que a pena seja inferior a 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena, com prisão imediata após a condenação pelo Júri, foi autorizada com base no Tema 1.068 do STF, que reconheceu a soberania dos veredictos como fundamento constitucional suficiente, independentemente do quantum da pena.

4. A decisão do Juízo de origem, ao determinar a prisão, pautou-se em entendimento consolidado do STF, com repercussão geral, que afastou a exigência do limite mínimo de 15 anos e prescindiu de nova análise dos requisitos da prisão preventiva.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhecem que a prisão imediata após julgamento pelo Júri, fundamentada na soberania dos veredictos, não configura constrangimento ilegal, mesmo quando o réu tenha respondido solto ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Teses de julgamento:
“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada. 2. A execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada no art. 492, I, ‘e’, do CPP, interpretado conforme o Tema 1.068 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 283, 312, 313, 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:

Habeas Corpus
1018232-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de julho de 2025, Publicado em 18 de julho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Flaviano de França, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que determinou a imediata prisão do paciente após o julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 329542861 – Pág.30).

Em prol do pleito liberatório, a Defensoria Pública sustenta que o paciente respondeu em liberdade durante toda a instrução criminal e compareceu a todos os atos processuais. Alega que, apesar disso, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinou a prisão imediata após a condenação, convertendo automaticamente a sentença em execução provisória da pena.

Afirma que o decreto prisional viola a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), o art. 283 do CPP e o art. 313, § 2o, que veda expressamente a prisão preventiva como antecipação do cumprimento da pena.

Sustenta, ainda, que a mera soberania dos veredictos não autoriza a execução provisória automática, sobretudo porque a pena fixada (8 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão) não se enquadra na hipótese do art. 492, I, “e”, do CPP (pena igual ou superior a 15 anos).

Aduz que o Superior Tribunal Federal, no Tema 1.068, não autorizou a prisão automática, mas apenas reconheceu a possibilidade de execução provisória desde que precedida de decisão motivada, o que não ocorreu no caso concreto.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Federal que rechaçam a prisão após veredicto condenatório, afirmando que a custódia processual somente se legitima com análise específica dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Diante desse cenário, requer a concessão da ordem para que seja expedido “
salvo-conduto para que não seja preso em decorrência de execução provisória da pena, mas que seja lhe garantido o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória proferida”
(Id. 329542852).

Juntou documentos à Id. 329542853 e seguintes.

A liminar foi indeferida (Id. 329806397).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 330430363).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 331408865):

“Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado – Tribunal do júri – Sentença condenatória – Prisão decretada – Execução imediata da pena – Insurgência defensiva – Alegação de inexistência de obrigatoriedade da execução provisória – Teses improcedentes – Tema 1.068 do STF – Constitucionalidade do art. 492, i, “e”, do CPP – Possibilidade de cumprimento imediato da pena após condenação pelo conselho de sentença, independentemente do quantum – Princípio da soberania dos veredictos – Competência absoluta do tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida – Aplicação imediata do entendimento fixado em repercussão geral – Ausência de modulação dos efeitos pelo STF – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Flaviano de França (paciente) foi preso em flagrante (Id. 329542853 – Pág.10) porque, na madrugada do dia 7.6.2023, efetuou disparos de arma de fogo contra a cabeça e a mão da vítima, Jurandi dos Reis Silva, enquanto esta dormia. A vítima só não foi a óbito porque conseguiu evadir-se do local e acionar socorro.

Após a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva (Id. 329542856 – Pág.49/50), o paciente permaneceu custodiado até a decisão de pronúncia, ocasião em que a autoridade apontada como coatora, revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas, nos seguintes termos (Id. 329542857 – Pág.49):

“Em relação a prisão do acusado, verifico que encontra-se preso desde 7/06/2023, ou seja, há um pouco mais de 3 meses, assim sendo, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, revendo a sua prisão, verifico que os fundamentos da decretação da prisão preventiva não mais subsistem, uma vez que o acusado possui endereço certo nesta Comarca e não há elementos que demonstrem que ele tome rumo ignorado de maneira a se furtar da instrução criminal que ocorrerá em sessão de júri. Logo, embora o delito tenha ocorrido com violência a pessoa, o juízo deverá ponderar os elementos do art. 312 do Código de Processo Penal para análise do caso concreto. Neste ponto, sem maiores digressões, concedo o réu ao direito de recorrer em liberdade, devendo ele cumprir medidas cautelares do art. 319 do CPP. Fixo como medidas cautelares: a) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 20 dias, ou de mudar de residência, ambos sem autorização judicial; b) Proibição de frequentar bares, boates e locais congêneres e apresentar-se embriagado; c) Não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, pelo descumprimento das medidas cautelares, conforme prevê o art. 282, §4o, do CPP. Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver custodiado.” (Id. 329542857 – Pág.49).

No entanto, por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, a prisão foi novamente decretada, convertendo-se a condenação em execução provisória da pena.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão para melhor compreensão do contexto fático - processual:

“(...) Considerando o recente julgado do STF no Tema 1068: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”, sendo em concreto a pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, determino o imediato cumprimento da pena com a expedição do competente mandado de prisão. Consequentemente, “EXPEÇAM-SE: a guia de execução provisória de cumprimento de pena e o mandado de prisão dela decorrente”, encaminhando-se aquela ao juízo das execuções penais para as providências de mister. Incompatível o direito de recorrer em liberdade.”

O mandado de prisão foi expedido na mesma data (Id. 215254907 – Autos no 1000895-83.2023.8.11.0024),
não havendo, até o momento, notícia nos autos acerca de seu efetivo cumprimento
.

A decisão não comporta reparos.

É certo que o paciente respondeu parte do processo em liberdade, sem notícia de conduta capaz de colocar em risco a persecução penal. À luz do entendimento então prevalente no Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância permitiria que o condenado recorresse em liberdade, pois quem respondeu solto deveria permanecer solto após a condenação, salvo superveniência de elementos fáticos que justificassem a custódia cautelar.

Ocorre que, diante da viragem jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, consolidou-se a tese de repercussão geral segundo a qual:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

Vale colacionar trechos do acordão proferido:

“(...) 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do úri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso .10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei no 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4o; (iii) parte final do inciso II do § 5o.”

Como se vê, firmou-se, portanto, a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada no Tribunal do Júri, superando a controvérsia que antes permeava a matéria e legitimando que o juiz presidente determine a prisão e o início da execução provisória na própria sentença condenatória, tal como ocorreu no caso em exame.

Além disso, o Superior Tribunal Federal, por maioria, “b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea “e” do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos”
(Inteiro Teor do Acordão – Pág. 217 do PDF).

Como bem destacado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça
o entendimento foi em sede de repercussão geral, portanto, “deve ser aplicado imediatamente, inclusive atingindo casos anteriores à decisão” (Id. 331408865 – Pág.3).

Vale anotar, na seara do entendimento perfilhado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, que “(...)
A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, “e”, do CPP.”
(TJMT,
Habeas Corpus no
1033382- 47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17 de dezembro de 2024, Publicado em 17 de dezembro de 2024).

No mesmo teor interpretativo, também já decidiu esta Corte que:

“(...) O fato de o réu ter respondido ao processo em liberdade não impede o cumprimento imediato da pena após o julgamento, pois a execução decorre da soberania dos vereditos e não de circunstâncias processuais anteriores.” (TJMT,
Habeas Corpus
1029920-48.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel.a Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 18 de outubro de 2025, publicado em 18 de outubro de 2025).

“(...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a
imediata

execução
de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da
pena
aplicada".
2. A decisão do magistrado que determina a prisão
imediata
do réu após condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentada na soberania dos veredictos e na necessidade de preservação da ordem pública, não configura constrangimento ilegal.3. A
execução

imediata
da
pena
após condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, havendo, na hipótese, ponderação entre este princípio e a soberania dos veredictos, ambos de estatura constitucional.4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para impedir a
execução

imediata
da
pena
quando presentes os requisitos legais para tanto.
(TJMT,
Habeas Corpus
1018232-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18 de julho de 2025, Publicado em 18 de julho de 2025).

Diante desse contexto, não verifico ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a prisão do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri, sendo inviável a concessão da ordem pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025